Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em conta corrente relativos ao empréstimo bancário firmado com o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, sob o fundamento de ausência de prova da notificação extrajudicial exigida pela Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. A agravante pleiteia a suspensão dos descontos, invocando a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco agravado pode ser compelido a cancelar os descontos em conta corrente com base na Resolução no 4.790/2020, sem a comprovação de ausência de autorização prévia; (ii) examinar a possibilidade de revogação da autorização de débito contratualmente pactuada, sem que isso implique afronta aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização para desconto de prestações em conta corrente representa exercício legítimo da autonomia privada, sendo facultada às partes contratantes e incorporada ao contrato como meio de pagamento válido e eficaz.
4. A Resolução no 4.790/2020 do BACEN autoriza o cancelamento da autorização de débito, mas o parágrafo único do art. 9o condiciona essa faculdade à inexistência ou ao não reconhecimento da autorização pelo titular, o que não restou demonstrado nos autos.
5. O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) impõe o respeito às cláusulas contratadas, salvo prova de abusividade ou vício, os quais não foram evidenciados no caso em exame.
6. O Tema 1085 do STJ ratifica a validade dos descontos em conta corrente de empréstimos bancários comuns, mesmo em conta-salário, desde que autorizados previamente pelo mutuário, afastando a aplicação das limitações previstas para empréstimos consignados.
7. A revogação da autorização contratual não se presume, devendo observar as disposições contratuais e regulamentares, sendo incabível sua imposição judicial em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual que autoriza o desconto em conta corrente é válida, desde que pactuada livremente entre as partes.
2. O cancelamento da autorização de débito prevista na Resolução no 4.790/2020 somente é admissível se houver não reconhecimento da autorização contratual pelo titular da conta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 421 e 422; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Tema 1085, j. 09/03/2022; TJDFT, Acórdão 1960726, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma; Acórdão 1955624, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1974567, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível; Acórdão 1985736, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.